Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. TEMA 905 DO STJ. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de ressarcimento ao erário resultante de processo administrativo que verificou o recebimento de proventos sem que tenha havido contraprestação pelo réu.
2. Quando a Fazenda Pública for credora, é irrazoável e não isonômico admitir a aplicação de outro índice que não seja o da remuneração da caderneta de poupança no cálculo dos juros de mora do presente caso, visto que, se houve a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento de determinada quantia que eventualmente tenha deixado de repassar ao servidor ou empregado público, aplicar-se-ia o referido índice (Tema 905 do STJ).
3. Havendo condenação e não se tratando de valor irrisório ou exorbitante que justifique a fixação equitativa dos honorários advocatícios, estes devem ser fixados de acordo com a regra geral prevista no §2o do artigo 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.